Tribunal: TJDFT
Processo: 0716665-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716665-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA BASTOS FERREIRA, BRUNO ROCHA DE AMORIM, BIANCA ROCHA DE AMORIM AGRAVADO: ESPÓLIO DE ROGERIO FERREIRA DE AMORIM DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em processo de inventário. A agravante não apresentou as razões recursais, tendo apenas juntado documentos às 22h20 do último dia do prazo. Ainda que o CPC/2015 privilegie a apreciação do mérito, admitir a juntada posterior das razões do agravo de instrumento tornaria letra morta os prazos recursais, pois bastaria a juntada de qualquer documento no último dia do prazo para se obter automaticamente a sua prorrogação. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator